Tribunal: TJSP
Processo: 2262416-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262416-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Arujá, em que são agravantes MIRIAM
YUKA SHIMIZU e GILBERTO SHIMIZU, é agravado CONDOMÍNIO
ARUJAZINHO IV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) E MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262416-88.2020.8.26.0000 -Voto no 49.171
2
VOTO No 49.171
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2262416-88.2020.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
AGRAVANTES
: MIRIAM YUKA SHIMIZU e OUTRO
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO ARUJAZINHO IV
COMARCA
: ARUJÁ 1a VARA

RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES
DE INSURGÊNCIA DISSOCIADAS DA MATÉRIA
TRATADA NA DECISÃO ATACADA. AGRAVANTES
QUE
PRETENDEM
REDISCUTIR
MATÉRIA
JÁ
ANTERIORMENTE APRECIADA E QUE NÃO FOI
OBJETO DE DELIBERAÇÃO DO JUÍZO, NESTA
OCASIÃO. INADMISSIBILIDADE. INCONGRUÊNCIA
DAS MATÉRIAS QUE IMPEDE O CONHECIMENTO E
EXAME DO RECURSO DE AGRAVO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em ação
declaratória de nulidade de ato jurídico, contra decisão interlocutória que indeferiu
tutela de urgência consistente na suspensão da fase de cumprimento de sentença
em ação de cobrança, sob o fundamento de que a matéria já fora objeto de
exceção de pré-executividade naqueles autos, devidamente rejeitada.
Os agravantes sustentam pugnam a reforma da
decisão. Dizem, em extenso arrazoado, que o condomínio exequente é “apócrifo,
clandestino, farsante, improbo, (...) inexistindo legalmente no mundo jurídico” e que
“não preenche nenhum dos pressupostos processuais necessários, indispensáveis,
evidenciando-se ao estilo de organização miliciana”. Salientam que foram vitimados
por fraude engendrada por ele, mas que não lhe devem quaisquer quantias, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262416-88.2020.8.26.0000 -Voto no 49.171
3
tais razões. Pedem, assim, a concessão da medida postulada.
O pedido de concessão do efeito ativo foi indeferido
(fl. 29).
Processado o recurso, sobreveio a contraminuta (fls.
33/56).
É o relatório.
2.
O recurso de agravo não deve ser conhecido.
Isso porque não há qualquer correlação entre as
razões da insurgência atinentes às extensas e redundantes alegações acerca da
suposta clandestinidade do condomínio, já mais de uma vez rejeitadas em
ocasiões anteriores
e o conteúdo da decisão atacada neste recurso, que
indeferiu o pedido de suspensão da ação de cobrança em fase de cumprimento de
sentença.
Claramente, desse modo, que não pode a instância
revisora desbordar objetivamente da matéria decidida. Assim:
“Não se conhece do agravo de instrumento se as
razões são inteiramente dissociadas do teor da
decisão agravada, além de interposto em petição
ininteligível,
de
cuja
narrativa
não
decorre
logicamente uma conclusão.” (TJSP
Ag. de
Instrumento
no.
0068765-09.2012.8.26.0000

Itapecerica da Serra 29a Câmara de Direito Privado
Rel. S. Oscar Feltrin j. 30.05.2012)
Destarte, em suma, afigurando-se absolutamente
incongruente a pretensão recursal em relação aos limites objetivos da decisão
atacada, não se conhece do recuso de agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262416-88.2020.8.26.0000 -Voto no 49.171
4
3.
Nestes termos, não conheço do recurso.

Vito Guglielmi
Relator